Tribunal: TJDFT
Processo: 0788514-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CONTAGEM EM DOBRO. ART. 64 DA LEI No 10.486/2002. SUPRESSÃO DE RESTRIÇÃO DA LEI ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de indenização atinente à diferença entre o valor já pago na forma simples e o valor devido na forma dobrada das férias não gozadas referentes ao exercício de 1995 (R$ 11.169,69).
2. Nas razões recursais, sustenta que inexiste previsão legal para o pagamento em dobro de férias não gozadas, porquanto o art. 64 da Lei no 10.486/2002 limita-se a autorizar a contagem em dobro apenas para fins de inatividade, e não a conversão pecuniária. Defende que a indenização das férias não usufruídas está disciplinada pelo art. 19 do mesmo diploma, em valor simples, já devidamente quitado, sendo vedada interpretação extensiva em matéria de despesa pública, à luz do princípio da legalidade administrativa. Alega que a cumulação da indenização simples com a dobra prevista no art. 64 configuraria bis in idem, além de violar a reserva legal e orçamentária e a Súmula Vinculante no 37 do STF. Requer a reforma a sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o art. 64 da Lei no 10.486/2002 autoriza a conversão em pecúnia, em dobro, das férias não gozadas pelo autor no ano de 1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. O direito às férias possui natureza constitucional e alimentar, aplicável também aos militares, sendo assegurada a indenização quando não usufruídas por necessidade do serviço.
6. O art. 19 da Lei no 10.486/2002 garante a indenização das férias não gozadas quando da passagem à inatividade, enquanto o art. 64 do mesmo diploma prevê que as férias não usufruídas até 05/09/2001 podem ser contadas em dobro para efeito de indenização. A Lei no 7.289/1984 restringia a contagem em dobro apenas ao cômputo do tempo de serviço, mediante expressão limitadora posteriormente suprimida pelo legislador de 2002.
7. A retirada da expressão restritiva revela opção legislativa consciente de ampliar os efeitos da contagem em dobro, abrangendo todos os efeitos da inatividade, inclusive a conversão em pecúnia. A interpretação sistemática e teleológica do art. 64 afasta leitura restritiva pretendida pelo réu, sob pena de esvaziamento do comando legal.
8. A conversão em pecúnia constitui efeito direto da inatividade, não havendo fundamento jurídico para excluir a indenização do alcance da contagem em dobro. A Administração reconheceu a existência das férias não gozadas e efetuou pagamento indenizatório apenas na forma simples, configurando pagamento a menor. Precedente: 2029137.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7289/1984, art. 63, § 4o; Lei 10486/2002, arts. 19 e 64.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2029137, R. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a TURMA RECURSAL, J. 07/08/2025, P. 15/08/2025.